Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-41.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-41.2018.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: GRACINETE FERREIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO

FINANCEIRO.

ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO
. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos, não detendo natureza salarial.

2.
Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se a reforma da sentença, considerando que o incentivo financeiro, pleiteado pela apelada, não se confunde com a instituição de vantagem

pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

3.
Apelação Cível conhecida e provida
, para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

4.
Remessa Necessária conhecida
. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação

e a remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº
0800015-41.2018.8.14.0065
- PJE) interposta por MUNICÍPIO DE XINGUARA contra
GRACINETE FERREIRA CRUZ
, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial (Num.
5208966 - Pág. 1
/8) a Autora aduziu, em síntese, que é servidora pública municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo a função de Agente comunitário.

Afirmou que o requerido nunca pagou o incentivo financeiro anual no final do último trimestre desde que exerce o cargo de agente comunitário de saúde, a que prevê a Lei a Portaria 1.350GM/2002, e conforme as Portarias nº 260/2013 e nº 314/2014, cujos valores seriam de R$ 950,00 a partir de janeiro de 2013 e de R$ 1.014,00 a partir do mês de janeiro de 2014. Ao final, pleiteia o recebimento do referido incentivo desde o ano de 2013 à 2017 e, mais aqueles que vencerem no curso do processo.

Após regular trâmite processual, a sentença recorrida (Num.
5208986 - Pág. 1
/4) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, sem delongas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o MUNICÍPIO DE XINGUARA ao pagamento do "Incentivo Financeiro Adicional" à requerente GRACINETE FERREIRA CRUZ, na forma da Portaria nº 674/2003, 3385/2017 e Portaria nº 459/2012, retroativo referente ao período de 31 de julho de 2013 até dezembro de 2017 EXTINGUINDO ASSIM, O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART.487, I DO CPC
. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde o vencimento da obrigação, com incidência de juros de mora sobre o valor atualizado, a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180-35/01, até 29/06/2009, e pela redação da Lei nº 11.960/09, a partir de então. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto nos arts. 85, §3º, inciso I, e 86, parágrafo único, do CPC. A planilha de cálculo com os valores devidos deverá ser apresentada pela parte autora, na ocasião do pedido de cumprimento de sentença, considerando a prescrição declarada na decisão saneadora. Sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, I do CPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Xinguara, 11 de novembro de 2020
(...) - grifo nosso

Em razões recursais (Num. 2306974 - Pág. 2/14) o Município de Xinguara sustenta a inexistência do direito ao recebimento do incentivo financeiro pelos agentes comunitários de saúde, aduzindo que se trata de verba destinadas ao custeio de programas de agentes comunitários de saúde e de saúde de família, não estando vinculado à remuneração dos agentes e, tão pouco se trata de verba de natureza salarial.

Aduz, ainda,
a necessidade de observância ao princípio da reserva legal no que diz respeito à vantagem e remuneração de servidores, pois apenas por lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal seria possível a concessão de vantagem ou aumento de remuneração aos agentes e desde que houvesse prévia dotação orçamentária.

Ao fina, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento do “incentivo financeiro anual”.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num.
5208992 - Pág. 1/12)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do adicional de incentivo ao agente comunitário de saúde em favor da apelada.

Como já mencionado anteriormente, o Juízo de 1º grau julgou procedente a ação originária, tendo condenado o Município de Xinguara ao pagamento do incentivo financeiro adicional em favor da Apelada, em razão desta exercer a função de agente comunitário, tendo para tanto, fundamentado sua decisão nas portarias
nrs. 674/2003, 3385/2017 e Portaria nº 459/2012, todas emitidas pelo Ministério da Saúde
.

De início, convém consignar que conquanto esta relatora, ao acompanhar precedentes desta Turma Julgadora (1ª Turma de Direito Público) - em casos com matéria idêntica ao dos presentes autos -, ter se posicionado de forma diversa, após refletir quanto as argumentações suscitadas pelo Apelante, penso que seja o
momento de rever o posicionamento antes adotado pelos fundamentos a seguir exposto. Vejamos:

O Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde mediante da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, tendo esta posteriormente, sido revogada pela Portaria 674/2003
[1]
, a qual estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional. Mais tarde, esta igualmente fora revogada pela Portaria nº
648/GM de 28 de março de 2006
[2]
.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal, ora apelante
,
defende que a verba pleiteada pela Apelada não tem natureza salarial ou legal. Entende que a Portaria 1.350/02 do Ministério da Saúde estabelece que o incentivo financeiro em questão será destinado ao financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde, não se tratando de vantagem pessoal. Aduz que não há previsão legal para que o referido recurso seja repassado aos agentes, motivo pelo qual, o pleito carece de amparo legal.

De pronto, constata-se que assiste razão ao Apelante, isto porque, a Portaria nº 1.350
,
editada pelo Ministério da Saúde e regulamentada pela Portaria nº 674/GM do mesmo Ministério, institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde,
com a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
nos seguintes termos:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o 'caput' deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.
– grifo nosso

Da análise dos dispositivos acima
, é possível verificar que, não está expresso no texto normativo ministerial que o incentivo financeiro (IF) deva ser repassado diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), como pretendem a apelada. Outrossim, conforme dispõe o art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, o referido Incentivo Financeiro

se destina aos entes públicos com o objetivo de viabilizar o incremento de ações e projetos direcionados à saúde da população e de fortalecer as políticas públicas na área de atuação dos agentes comunitários de saúde e o combate a endemias, in

verbis
:

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:

I - parâmetros para concessão do incentivo; e

II - valor mensal do incentivo por ente federativo

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município
.
– grifo nosso

Não bastasse, destaca-se o Decreto nº 8.474/2015, que regulamenta a referida Lei, o qual estabelece o seguinte:

Art. 6º
O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

de acordo com o quantitativo de ACE e ACS definido nos termos do art. 3º. – grifo nosso

Art. 7º
O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS
será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º. – grifo nosso

Ainda sobre o assunto, a Portaria nº 1.243/2015, editada pelo Ministério da Saúde
define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e do Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE, de que tratam os art. 9º-C e 9º-D da Lei nº 11.350
, nos termos abaixo reproduzidos
:

Art. 5º O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de acordo com o quantitativo máximo de ACE passível de contratação nos termos da Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015.
– grifo nosso

§ 1º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE de que trata o 'caput' será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, observado o quantitativo máximo de ACE passível de contratação, nos termos desta Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015.

§ 2º O repasse dos recursos financeiros de que trata o 'caput' deste artigo será efetuado periodicamente em cada exercício, que corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se mais 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, a qual será calculada com base no número de ACE registrados no SCNES no mês de novembro do ano vigente, multiplicado pelo valor vigente
do Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE
. (Redação dada pela PRT GM/MS nº 2.031 de 09.12.2015)
– grifo nosso

Deste modo, conclui-se que o In
centivo

Financeiro

Adicional
não se caracteriza como de natureza salarial/remuneratória - pois cuida-se de incremento
financeiro
repassado aos entes públicos -, e ainda que assim o tivesse,
a constituição de verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, só poderia ser instituída por meio de lei, na forma dos arts. 37, X, 61, §1°, "c", e 169 da Constituição Federal
, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Como se vê, é ilegítimo o pleito de veicular direito à verba remuneratória de servidor, pois preceitua que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Portanto, não cabe, ao Ministério da Saúde por meio de ato infralegal estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidor municipal, direito este que somente pode ser estabelecido por Lei Específica, observando-se sempre a existência de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal.
Nesse sentido é a jurisprudência mais recente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA INSTITUÍDA EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM FINALIDADE DIVERSA. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DA VERBA RECLAMADA SOMENTE POR LEI. PRECEITO CONSTITUCIONAL
. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL JÁ PAGO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REGULAMENTAÇÃO DE TAL ADICIONAL, CONFORME REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE INCUMBÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze dias aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto

(TJ/PA, 4951236, 4951236, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em
2021-04-23)
– grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que disciplinam os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas Portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada totalmente em remessa necessária. À unanimidade

(TJ/PA, 4652356, 4652356, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10) – grifo nosso

Sobre o tema, os Tribunais Pátrios são uníssonos no entendimento de que o Incentivo Financeiro não possui natureza salarial, mas sim
verba destinada aos municípios para o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS e ACE, inexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório de tais profissionais
, senão vejamos:

INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. Trata-se de um repasse de verbas entre diferentes esferas da Administração Pública, estabelecidas em Portaria, a qual não assegura o direito a percepção de valores aos agentes comunitários de saúde
.

(TRT-4 - ROT: 00201023420195040101,
Data de Julgamento: 29/03/2021, 5ª Turma
) – grifo nosso

INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO EM PORTARIA. PROCESSO LEGISLATIVO.
A remuneração de servidores e empregados públicos depende de criação de lei específica, com prévia dotação orçamentária, consoante os artigos 37, caput, X, XI, XII e XIII, 39, §§ 1.º e 3.º, e 169, caput, § 1.º, I e II, da Constituição Federal. Não é devida, portanto, parcela instituída e revogada por meio de Portaria do Ministério do Trabalho, denominada incentivo financeiro adicional
.

(TRT-3 - RO: 00120175520175030037 MG 0012017-55.2017.5.03.0037, Relator: Ana Maria Amorim Reboucas, Data de Julgamento: 04/07/2018, Oitava Turma,
Data de Publicação: 05/07/2018
.) – grifo nosso

RECURSO DO RECLAMADO. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INDEVIDO.
As portarias do Ministério da Saúde que disciplinam o "incentivo financeiro adicional" visam, tão somente, fixar a destinação da verba a ser repassada aos entes públicos com o objetivo de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população, não se confundindo com a instituição de vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, para a qual seria imprescindível expressa autorização legislativa.
RECURSO DA RECLAMANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. As atribuições exercidas pelo agente comunitário de saúde, previstas no artigo 3º da Lei 11.350/2006, por si só, não expõem o trabalhador à ação nociva de agentes biológicos e, portanto, sem prova de que trabalhavam em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com objeto de uso destes, não há falar em pagamento do adicional de insalubridade. Inteligência do Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78.

(TRT-17 - RO: 00009796220175170132, Relator: NEY ALVARES PIMENTA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018,
Data de Publicação: 23/01/2019
) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REPASSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. De acordo com a Portaria nº 1.350/GM do Ministério da Saúde que trata sobre o tema, revela que o incentivo adicional pleiteado é repasse orçamentário para que os municípios possam investir na qualidade do serviço prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde. Mesmo que previsto em Portaria o repasse da verba aos apelados, encontraria óbice, pois de acordo com os artigos 37, X, 61, § 1º, II, a, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária. Desta forma, a destinação da parcela "incentivo financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em portaria emanada do Ministro da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Carta Magna. Ademais, não consta nos autos que o Município de Paulo Afonso tenha editado lei nesse sentido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0005814-70.2012.8.05.0191, Relator (a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 04/10/2016 )

(TJ-BA - APL: 00058147020128050191, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível,
Data de Publicação: 04/10/2016
) – grifo nosso

"INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL –
Agente Comunitário de Saúde – Transferência de verbas públicas aos Municípios para o financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde, não consistindo vantagem pessoal – Pretensão ao pagamento da referida verba – Descabimento – Precedentes
– Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento."

(TJ-SP - RI: 10014705120188260541 SP 1001470-51.2018.8.26.0541, Relator: Mauricio Ferreira Fontes, Data de Julgamento: 31/08/2018, 2ª Turma Cível e Criminal,
Data de Publicação: 31/08/2018
) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. Conforme precedentes desta Corte, a verba federal repassada aos municípios, denominada incentivo financeiro adicional, não é destinada à composição salarial dos agentes comunitários de saúde, mas, sim, ao incentivo para o custeio da implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04271102220138090164, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/02/2018, 4ª Câmara Cível,
Data de Publicação: DJ de 26/02/2018
) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO NACIONAL SALARIAL DEVIDO.
INCENTIVO ADICIONAL (14º SALÁRIO). IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1) O piso nacional salarial instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei Federal nº 11.350/2006, é devido aos servidores que exercem o cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, em atendimento ao art. 198, § 5º, da Constituição Federal, independente do regime jurídico. 2) Por força do princípio da legalidade, a partir da referida alteração legislativa todos os entes públicos devem efetivar o pagamento do piso salarial da categoria, não podendo fixar vencimento básico abaixo do valor estabelecido. 3)
Por outro lado, não há que se falar em direito do agente comunitário da saúde ao recebimento de incentivo adicional (14º salário), uma vez que o incentivo previsto no art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006 é para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários e não vantagem pecuniária. Precedentes
. 4)
Além disso, o entendimento pacificado do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que portaria do Ministério da Saúde não pode criar parcela remuneratória de servidor público a ser paga pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal (art. 37, X, CF).
5) Inadmissível o pedido de condenação do Município ao ressarcimento dos honorários contratuais, pois descabe onerar a parte ré com a contratação de advogado da parte autora por mera liberalidade, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Precedentes STJ e TJAP. 6) Apelo parcialmente provido.

(TJ-AP - APL: 00018191820178030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA,
Data de Julgamento: 09/07/2019, Tribunal
) – grifo nosso

Deste modo, assiste razão ao Apelante, merecendo a sentença ser reformada nos termos dos fundamentos mencionados.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço, da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, ao apreciá-la, verifico que a despeito das alterações em sede de apelo, a sentença recorrida merece ser reformada nos termos do voto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para

afastar a condenação de pagamento de incentivo financeiro, nos termos da fundamentação.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

[1]

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=183040
, acessado em 07.06.2021

[2]

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prtGM648_20060328.pdf
, acessado em 07.06.2021

Belém, 14/09/2021